Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO LEILÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 62403459), a recorrente sustenta a responsabilidade das instituições recorridas, uma vez que permitiram a abertura da conta por meio da qual foi efetivado o golpe e não bloquearam os valores pagos, em que pese o pedido tenha sido feito no mesmo dia dos fatos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Frente aos documentos de IDs 62401548 a 62401551, que demonstram a hipossuficiência da parte, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. Contrarrazões apresentadas aos IDs 62403462 e 62403463.
3. Na origem, a recorrente relata que adquiriu um veículo Hyundai HB20, ano 2017, no valor de R$ 21.420,00, por meio de um site de leilões (ID 62403362). Refere, todavia, que a aquisição se tratou de golpe. Assim, alega ter entrado em contato com o seu banco, Nubank, solicitando que a transferência feita ao PagSeguro, instituição mantenedora da conta que recebeu os valores, fosse bloqueada, contudo a solicitação não pode ser atendida, haja vista que os valores já haviam sido retirados da conta (ID 62403391, pág. 6).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver comprovação de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor).
6. Na hipótese, a análise dos autos revela que a consumidora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros. Não há nexo causal entre os prejuízos sofridos e quaisquer condutas das recorridas, vez que apenas concluíram as operações efetuadas pelos titulares das respectivas contas. Ademais, não é possível responsabilizar a empresa PagSeguro pelo fato de ser mantenedora da conta que recebeu o valor transferido pela recorrente sem que ao menos haja indícios de que a conta tenha sido aberta irregularmente. Nesse sentido: Acórdão 1685427, 07070029720228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023.
7. Ressalta-se que, de acordo com o artigo 41-A, inciso I, da Resolução BCB no 1, de 12/08/2020, as devoluções realizadas no âmbito do Pix “pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor”. Assim, encontrando-se a conta sem saldo, não é possível realizar o ressarcimento da quantia, como ocorreu no caso dos autos.
8. Além disso, como apontado em sentença, o montante pago equivale a menos de 50% do valor de mercado do veículo, conforme a tabela FIPE (ID 62403391, pág. 4), de modo que a fraude poderia ter sido identificada pela consumidora.
9. Por todo o exposto, constata-se que o cometimento da fraude decorreu unicamente da conduta de terceiros, o que exclui a responsabilidade das empresas recorridas, tanto em relação aos danos materiais, quanto aos morais, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.